Tribunal: TJMT
Processo: 1032989-16.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032989-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO ALVES RIBEIRO - CPF: 273.890.491-20 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contratos bancários firmados com instituição financeira, sob alegação de encargos abusivos, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários celebrados entre as partes comportam revisão judicial diante da alegação de abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da adoção da Tabela Price e da cobrança de tarifas contratuais e seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A mera invocação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.
4. A taxa de juros pactuada (2,98% ao mês) encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade que justifique a intervenção judicial.
5. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, o que se verifica nos contratos impugnados, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.
6. A Tabela Price, como método de amortização, não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo, sendo aceita pela jurisprudência consolidada.
7. As tarifas de avaliação, cadastro e seguro prestamista não se mostram abusivas, pois há indicação de contratação expressa e ausência de prova de venda casada ou cobrança indevida, conforme os Temas 958 e 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a pactuação de capitalização mensal de juros, desde que prevista no contrato bancário. 2. A adoção da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, ilegalidade. 3. A revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. 4. A cobrança de tarifas e seguro somente será considerada abusiva quando demonstrada a ausência de prestação do serviço ou a existência de venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, V, e 51, § 1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Temas 958 e 972;

TJMT, Apelação Cível no 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANDRO ALVES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Revisional identificada pela numeração única: 1032989-16.2024.8.11.0003, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (Id: 296259382).

Inconformada, a parte apelante argumenta que contratou da instituição financeira apelada um contrato de financiamento na intenção de ter um bem em seu nome, porém, alega que os encargos e juros se mostraram abusivos desde o seu nascimento, incidindo desta maneira em uma onerosidade excessiva.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial para que seja aplicado juros pelo método “
gauss
”, em detrimento do método “
price
” (Id: 296259383).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, asseverando quanto a inexistência de demonstração de eventual onerosidade excessiva ou ilegalidade que ensejem a revisão pretendida (Id: 296259385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANDRO ALVES RIBEIRO
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a ação revisional alegando em síntese que, a instituição financeira apelada, agiu de maneira ardilosa ao aprovar vários empréstimos com taxas e formas de pagamentos bem acima das reais condições do mercado financeiro, sob a argumentação de que o cliente possuía uma condição vantajosa de obter crédito debitado em conta corrente.

Os contratos objeto dessa ação foram assim identificados pela parte recorrente:

“
1)
Contrato no S/N no valor de R$ 72.643,14 em 120 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 1.138,73, vencendo a primeira em 21/05/2021 e daí sucessivamente as demais;

2)
Contrato no 900220718982 no valor de R$ 61.885,80 em 120 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 1.000,00, vencendo a primeira em 20/05/2021 e daí sucessivamente as demais;

3)
Contrato no 23/02/2022 no valor de R$ 9.759,73 em 120 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 189,77, vencendo a primeira em 23/02/2022 e daí sucessivamente as demais;

4)
Contrato no S/N no valor de R$ 4.577,73 em 120 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 105,19, vencendo a primeira em 01/02/2024 e daí sucessivamente as demais.”

A parte requerida, ora apelada, sustentou quanto a legalidade dos empréstimos bancários, suplicando pelo reconhecimento da validade contratual pela força obrigacional e “
pact sunt servanda
”.

O Juízo de Origem julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que não restou comprovado que os juros remuneratórios superam substancialmente a taxa média de mercado (na época da contratação), condenando a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Irresignado, o apelante assevera que a interpretação do Juízo “
a quo
” é errônea, em relação a sua fundamentação na Medida Provisória no 2170-36/2001, a qual alega ser inconstitucional.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da
validade dos contratos bancários celebrados
, especialmente no que tange à
incidência de juros remuneratórios
,
capitalização mensal
, e
forma de amortização por Tabela Price
.

Em primeiro momento, deve ser salientado que houve a relativização do princípio “
pacta sunt servanda
” nas discussões revisionais bancárias, considerando sua natureza consumerista.

A doutrina esclarece que:

“Com esta ruptura, a autonomia privada,
o pacta sunt servanda
e a relatividade dos efeitos do contrato receberam limitações e o contrato, deixando de ser apenas o instrumento de circulação de riquezas em exclusivo atendimento aos interesses das partes, passa a receber uma funcionalidade social
.

Não se admite mais, com isso, que prevaleça como supremo um individualismo fundado em uma perspectiva formal de liberdade e de igualdade. O contrato, no atual paradigma, deve atender a uma finalidade social e à satisfação da personalidade humana
[1]
.” (destaquei)

Sabe-se que, os contratos bancários estão submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, sendo possível
a revisão judicial das cláusulas consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
(arts. 6o, V do CDC).

Cito:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;”

Entretanto, é cediço que a simples invocação de princípios consumeristas não basta para a revisão do contrato. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a parte comprove
a abusividade concreta das taxas pactuadas, especialmente em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, nos termos do REsp 1.061.530/RS (julgamento repetitivo)
, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n .o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários
. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

No presente caso, observa-se que o apelante
não apresentou provas robustas que evidenciem a abusividade das taxas aplicadas ou que os encargos contratuais estejam acima da média de mercado à época da contratação. Ausente tal demonstração, não há que se falar em limitação dos juros
.

Acrescente-se que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a taxa de juros efetivamente pactuada nos contratos em questão foi de 2,98

% (dois vírgula noventa e oito por cento) ao m
ê
s, o que equivale a uma taxa anual de 42,58

% (quarente e dois vírgula cinquenta e oito por cento). Esse percentual est
á

dentro da média nacional
, que, segundo levantamento do Banco Central, chegou a
42,3% (quarente e dois vírgula três por cento) ao ano
em janeiro de 2025
[2]
.

Quanto à capitalização mensal de juros, é pacífico o entendimento do STJ, cristalizado nas Súmulas 539 e 541, de que é lícita desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Os contratos em análise possuem tal previsão, conforme consta nos autos.

Cito:

Súmula 539 – STJ

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541 – STJ

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização também é aceita pela jurisprudência dominante.
A adoção desse método, por si só, não configura ilegalidade ou anatocismo, sendo uma forma legítima de distribuição dos encargos ao longo do tempo, conforme já assentado em diversos precedentes do TJMT e outros Tribunais
.

Superada a discussão acerca dos juros e do sistema de amortização, passa-se à análise das demais cláusulas contratuais controvertidas.

No tocante às tarifas contratuais (cadastro, registro e avaliação), e ao seguro prestamista, também
não se constatou abusividade nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ, especialmente os Temas 958 e 972, pois não houve demonstração de que não foram efetivamente prestados os serviços contratados, tampouco caracterizada a venda casada
.

Tema 958 - STJ

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Tema 972 - STJ

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TABELA PRICE . SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ABUSIVIDADE PELA DATA DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A utilização da Tabela Price para o cálculo das prestações da casa própria não é proibida pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros
. 2 . A verificação da existência ou não de anatocismo em decorrência da aplicação da Tabela Price demanda análise do contrato e reexame de provas, a atrair a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Os argumentos não formulados no recurso especial e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal . 4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 5 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1951138 SP 2021/0211822-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE . POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. "
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n . 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021). 2. O STJ firmou entendimento de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
" ( REsp 1 .124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe de 2/2/2015) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1827236 SP 2019/0209658-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante . A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL EM MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEGALIDADE DA TABELA PRICE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I -
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. II - Não há que se falar na substituição da tabela Price pelo Método Gauss, metodologia linear que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019959-28 .2023.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS).
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016949320228110014, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024) (destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“Apelação cível. Revisional de contrato. Substituição da tabela Price pela Gauss. Impossibilidade . Capitalização de juros mensais. Legalidade. Índice de juros. Ausência de ilegalidade ou abusividade . Tarifa cadastro. Devida. Recurso não provido. A utilização da Tabela Price, por si só, não é ilegal, sendo esta amplamente utilizada pelas instituições bancárias, como método de amortização de dívida .
A ilegalidade na utilização da Price somente estará configurada quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor no valor final do contrato ou comprovada a utilização equivocada deste método de amortização no contrato, o que não ocorreu no caso concreto. É possível a utilização da capitalização mensal de juros, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. O apelante aderiu livremente às cláusulas do contrato, estando previstas expressamente a taxa de juros mensal e anual, de modo que, não pode agora alegar abusividade, especialmente quando os juros foram pré-fixados e as parcelas fixas, inexistindo ilegalidade na aplicação dos juros de forma composta ou ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Quando a taxa contratada de juros remuneratórios está adequada ao percentual médio aferido pelo Bacen para o período, não há que se falar em modificação, porquanto a limitação somente ocorre quando comprovadamente excessiva . A cobrança da tarifa de cadastro é devida quando o contratante não possui relacionamento com o banco financiador do bem, como ocorreu no caso dos autos
.” (TJ-RO - AC: 70237996320208220001 RO 7023799-63.2020.822 .0001, Data de Julgamento: 25/10/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE . INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em contratos bancários, é lícita a capitalização de juros, quando expressamente contratada . 2. A utilização da tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. 3. Apelação cível conhecida e não provida
. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0000550-16.2022.8.16 .0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.02 .2023)” (TJ-PR - APL: 00005501620228160159 São Miguel do Iguaçu 0000550-16.2022.8.16 .0159 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA TABELA PRICE . POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA No 539 DO STJ. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. RECURSO DESPROVIDO .
- Em sede de contrato de empréstimo consignado, a simples utilização da "Tabela Price" para cálculo de juros compostos não importa, por si só, capitalização indevida de juros, e tampouco, por conseguinte, em ilícito contratual. Diante disso, a mera alegação de que a "Tabela Gauss" seria mais benéfica à autora não justifica, no caso concreto, a sua substituição - Conforme a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida, em sede de contrato de empréstimo consignado, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a isolada alegação de anatocismo, em sede de contrato bancário, não sustenta a pretensão de reanálise dos juros contratuais - Recurso desprovido. Sentença mantida
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000394-70.2023.8.13 .0003 1.0000.24.001953-9/001, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/04/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA . TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. SÚMULA 541/STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE . LEGALIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO GAUSS PARA O SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação cível e negar-lhe provimento para confirmar a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJ-CE - Apelação Cível: 0201204-21 .2022.8.06.0119 Maranguape, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)(destaquei)

Dessa forma, ausente demonstração de abusividade nas cláusulas pactuadas, de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva, descabe a pretendida revisão judicial dos contratos firmados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba honorária
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
EFING, Antônio.
8.1 - Introdução
In: EFING, Antônio.
Contratos e procedimentos bancários à luz do código de defesa do consumidor
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/contratos-e-procedimentos-bancarios-a-luz-do-codigo-de-defesa-do-consumidor/1302632069. Acesso em: 2 de Julho de 2025.

[2]
GARCIA,

Gabriel.
Juro bancário médio sobe para 42,3% ao ano
, diz BC
. CNN Brasil, Brasília, 13 mar. 2025. Disponível em:
https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/juro-bancario-medio-sobe-para-423-ao-ano-diz-bc/
. Acesso em: 2 jul. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025